Tribunal: STF
Processo: HC 266893
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Emanuelle Soares Silva em favor de Daniel Carrilho de Souza contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 1.062.089/SP.
Colho da decisão impugnada:

“Narra a defesa que o paciente foi preso em flagrante em 24 de junho de 2025 pela suposta prática do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo sido apreendidos 1.916,4 g de maconha e convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva na audiência de custódia.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus, no qual a ordem foi denegada, em acórdão de fls. 8-14.
No presente writ, alega a defesa constrangimento ilegal decorrente de fundamentação inidônea da prisão preventiva, por afronta aos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal. 
Sustenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, e que a quantidade de droga, embora não desprezível, não evidencia periculosidade extrema, sendo adequadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”. (eDOC 14)

Nesta Corte, reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal.

É o relatório.
Decido.

A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).
Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.
Em consulta ao portal de acompanhamento do TJSP, verifico que o paciente recebeu sentença condenatória em 26.8.2025, a qual, apesar de substituir o decreto prisional como ato coator originário, não foi trazida aos autos pela impetrante. O julgamento da apelação defensiva está pautado para 11.2.2026.
A jurisprudência desta Corte reconhece a inviabilidade de se atacar a decisão de prisão preventiva após a prolação de sentença condenatória, como se vê dos julgados no HC 215.017 AgR, Primeira Turma,  rel. Rosa Weber, DJe 9.6.2022, HC 197.582 AgR, Segunda Turma,  rel. Nunes Marques, DJe 10.5.2021, e HC 242275 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.8.2024, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRISÃO PREVENTIVA. A SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO CONDENATÓRIO CORRESPONDE A NOVO ATO COATOR A DESAFIAR AÇÃO PRÓPRIA. PERDA DE OBJETO. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. A sentença condenatória superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. Precedentes. 3. Hipótese em que alterado substancialmente o quadro fático do caso, não mais subsistindo prisão preventiva decretada antes do julgamento, e sim segregação cautelar baseada em sentença condenatória, confirmada em recurso de apelação, com a consequente alteração do título prisional. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”.

  Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente